Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709405-61.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ ELÍZIO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RECEBIDA POR POLICIAL MILITAR NA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. I. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999 é contado da sua vigência e tem-se por interrompido pela instauração do procedimento administrativo com vistas a apurar a irregularidade na percepção de indenização de transporte por policiais militares. II. Tratando-se de ação que tem por objeto o ressarcimento de indenização de transporte recebida indevidamente, a prescrição tem como termo inicial a conclusão do procedimento administrativo no qual a irregularidade foi apurada. III. Apelação desprovida. O recorrente, por intermédio da Defensoria Pública atuando na qualidade de curadora especial, alega violação ao artigo 54 da Lei 9.784/99, sustentando ocorrência de decadência e prescrição, em relação ao ressarcimento aos cofres públicos do crédito referente ao auxílio transporte indenizado pelo recorrido. Aduz, ainda, que não há nos autos análise de má-fé por parte do insurgente, a qual não por ser presumida e, sim, deve ser comprovada. Em contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 56591822). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, pois, conforme a Corte Superior, “nos casos em que a Defensoria Pública atua na curadoria especial em virtude da revelia do réu, deve ser afastada a obrigatoriedade de recolhimento do preparo, sob pena de limitar o livre exercício daquela instituição e a ampla defesa da parte” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Nessa senda, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 2094094, pelo RELATOR(A) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/02/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 54 da Lei 9.784/99, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso vertente a fluência do prazo decadencial foi interrompida pela abertura do Processo Administrativo 050.000.588/2001 ou, quando muito, a partir da instauração da Tomada de Contas Especial em 2003. (...) É de se ponderar que, segundo o mencionado artigo 54 da Lei 9.784/1999, o prazo decadencial também se interrompe na hipótese de má-fé do beneficiário, circunstância que restou caracterizada no caso concreto, em razão da falta da declaração inverídica em função da qual a indenização de transporte foi paga. (...) Também não restou configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento. O processo administrativo instaurado para apurar irregularidades no pagamento da indenização de transporte foi finalizado com o Relatório de Conclusão de Tomada de Contas Especial de 13/07/2019. O Tribunal de Contas do Distrito Federal julgou irregulares as contas prestadas e, conforme a ATA DE ULTIMAÇÃO de ID 43149356, em 26/10/2020 a Comissão de Tomada de Contas Especial decidiu responsabilizar o Apelante, “devido a ausência de comprovação do Translado de Bagagem”, pelo prejuízo de R$ 14.778,07. À vista desses marcos temporais, não se pode concluir pela prescrição da pretensão ressarcitória deduzida judicialmente em 30/11/2021, levando em consideração, como termo inicial, o encerramento do procedimento administrativo que apurou a irregularidade do pagamento da verba indenizatória.” (ID 52273896) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020